Tribunal: CARF
Processo: 10670.002075/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.002075/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.947 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
EDUCAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/01/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
O art. 7o do decreto 70.235/72 determina que o procedimento fiscal tem início
com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; a
apreensão de mercadorias, documentos ou livros; ou o começo de despacho
aduaneiro de mercadoria importada.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
A sujeição passiva da obrigação jurídica tributária pode recair sobre um
contribuinte ou um responsável. Será contribuinte aquele que tem relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Por
outro lado, será responsável pessoa diversa do contribuinte, ou seja, um
terceiro que, de alguma forma, possua algum vínculo com o fato gerador da
respectiva obrigação, na forma do art. 128 do CTN; ou, os sócios, no caso da
desconsideração da personalidade jurídica.
No caso da desconsideração da personalidade jurídica, o contribuinte continua
sendo a pessoa jurídica, no entanto, a responsabilidade pelo pagamento do
débito é imputada aos sócios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e José Márcio Bittes..
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.002075/2008-51
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.947 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002075/2008-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 02-31.544 (fls. 203 a 215)
que julgou procedente a impugnação apresentada pela empresa EDUCAR EMPRESA DE
ENSINO SUPERIOR LTDA para excluí-la do pólo passivo da notificação e improcedente a
impugnação da empresa BARBOSA E SÁ LTDA., e manteve o crédito tributário exigido das
empresas Barbosa e Sá Ltda., Centro Educacional Cultural Ltda., Expressão Sociedade
Educacional Ltda e Sênior Serviços Educacionais Ltda.
O crédito tributário foi constituído por meio da Notificação Fiscal de Lançamento
do Débito (NFLD) no 35.625.523-9 (fls. 2 a 63), consolidado em 14/07/2005, no valor total de
R$ 205.167,06, relativo às contribuições devidas à seguridade social, RAT e devidas a outras
entidades (“Terceiros”), no período de 04/2001 a 01/2004, incidentes sobre as remunerações
pagas pela empresa Barbosa aos segurados empregados e contribuintes individuais.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 69 a 72) que o crédito foi lançado contra a
empresa Barbosa e Sá Ltda., tendo como responsáveis solidários as empresas Educar – Empresa
de Ensino Superior Ltda., Centro Educacional Cultural Ltda., Expressão Sociedade Educacional
Ltda e Sênior Serviços Educacionais Ltda.; e que a solidariedade decorre do fato das empresas
integrarem grupo econômico e serem as sucessoras de Barbosa e Sá.
As empresas apresentaram manifestação: Educar – Empresa de Ensino Superior
Ltda. (fls. 130 a 135) e Barbosa e Sá Ltda (fls. 164 a 166);
A Decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/01/2004
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. Os grupos econômicos podem ser de
direito e de fato, podendo estes se dar pela combinação de recursos ou esforços para a
consecução de objetivos comuns. A partir do exame da documentação juntada aos autos,
bem como através de outras informações obtidas, é possível, à fiscalização, a
caracterização de formação de grupo econômico de fato.
GRUPO ECONÓMICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO EM RELAÇÃO A TODAS AS
EMPRESAS. A existência de grupo econômico de fato, por se tratar de circunstância de
fato alegada pelo Fisco, deve ser por ele provada em relação a todas as empresas tidas
como dele integrantes, motivo pelo qual a inexistência de prova nos autos impede a
ampliação do pólo passivo no tocante àquela cuja relação com as demais não foi
demonstrada.
GRUPO
ECONÓMICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
As
empresas
integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento
das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos temos do inciso IX, art. 30, da
Lei n° 8.212/91.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Presentes os
requisitos legais da notificação em relação ao qual foi assegurado o direito à ampla
defesa, descabida a arguição de nulidade do feito. A cientificação regular e eficaz de
todas as empresas integrantes do grupo econômico permite o exercício pleno do
contraditório e ampla defesa.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
PEDIDO
DE
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO. O domicílio
tributário do sujeito passivo é endereço, postal, eletrônico ou de fax fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a
existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.947 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002075/2008-51

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A empresa EDUCAR foi cientificada em 11/04/2011 (fls. 222) e apresentou
petição em 23/11/202 (fls. 254 a 256) sustentando que a decisão recorrida concluiu pela sua
exclusão do polo passivo e que o comando ainda não foi cumprido, impossibilitando a emissão
de Certidão Negativa de Débitos.
A empresa BARBOSA E SÁ foi cientificada (fls. 250) e apresentou recurso
voluntário em 02/05/2011 (fls. 227 a 231) sustentando, em síntese: a) nulidade por ausência de
intimação do termo de início de fiscalização e; b) irregularidade na desconstituição da
personalidade jurídica.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Recurso Voluntário da empresa BARBOSA E SÁ LTDA.
Da admissibilidade
Em que pese a ausência de informação quanto à data de ciência da empresa
BARBOSA E SÁ, no caso, observa-se que a comunicação para ciência da empresa foi emitida
em 07/04/2011 (fl. 221) e o recurso voluntário foi interposto em 02/05/2011 (fls. 227). Com isso,
tem-se que o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade – ausência de intimação do termo de início de
fiscalização
O recorrente sustenta, em preliminar, nulidade do lançamento por ausência de
intimação do termo de início de fiscalização, culminando com o cerceamento do seu direito de
defesa.
A DRJ concluiu pela devida intimação de Araci Veloso de Sá quanto ao TIAD –
Termo de Início para Apresentação de Documentos.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.947 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002075/2008-51

se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e relaciona-se
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, conforme
definido pelo art. 142 do CTN.
O lançamento está ei ado de cio ateria , e a e e e istente ando erro
no conte do do an a ento, e a nor a indi id a e concreta, na a i ra “o ato r dico
trib t rio” no antecedente, e no conse ente a “re a ão r dica trib t ria” (co posta pe os
sujeitos e pelo objeto, o quantum a título de tributo devido).
O vício formal, por outro lado, não interfere no litígio propriamente dito, ou seja,
não há impedimento à compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas, e o seu
refazimento não exige inovação em seu conteúdo material, nem muito menos nos seus próprios
fundamentos, nem resta atingida a essência da relação jurídico-tributária, nem a comprovação da
ocorrência do fato gerador, nem maculado o dimensionamento de sua base de cálculo.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
O art. 10 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, assim informa:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Na mesma linha, o art. 293 do RPS dispõe que, constatada a ocorrência de
infração a dispositivo constante deste Regulamento, será lavrado auto de infração com
discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o

2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 748.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.947 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002075/2008-51

dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local,
dia e hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
Por sua vez, o art. 7o do decreto 70.235/72 determina que o procedimento fiscal
tem início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; a apreensão de mercadorias,
documentos ou livros; ou o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
No caso, o TIAD encontra-se assinado (fls. 66) sem, contudo, ter sido datado ou
identificada a pessoa assinante.

Conforme consta às fls. 64, João Eduardo de Sá teve ciência do Mandado de
Procedimento Fiscal em 04/05/2005 e às fls. 114 encontra-se a procuração outorgada pela
empresa CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL nomeando e constituindo João Eduardo de
Sá como seu bastante procurador, que foi qualificado pela Fiscalização na Relação de Co-
responsáveis, na qualidade de sócio gerente das empresas (fls. 60).
No Relatório Fiscal, a Fiscalização menciona que a gestão das empresas encontra-
se desde o início das atividades a cargo de João Eduardo de Sá (fls. 72), sendo que não há, nos
autos, impugnação quanto à alegação de existência de grupo econômico e atribuição de
responsabilidade solidária.

Portanto, entendo que sem razão o recorrente.
2. Desconsideração da personalidade jurídica
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.947 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002075/2008-51

A recorrente se insurge contra o que denomina de desconsideração da
personalidade jurídica efetivada sem poderes judiciais. Invoca o art. 50 do Código Civil, que
alega exigir mandamento judicial.
Entendo que não assiste razão ao recorrente neste ponto.
A desconsideração da personalidade jurídica (ou disregard of the legal entity)
permite que não mais se considere os efeitos da personificação da sociedade para atingir e
vincular responsabilidades dos sócios, com o intuito de impedir a consumação de fraudes e
abusos por eles cometidos, que causem prejuízos e danos a terceiros (TARTUCE, página 178).
Quando ocorre a desconsideração da personalidade jurídica os bens particulares
dos sócios respondem pelos danos causados a terceiros.
No presente caso, a autoridade fiscal indicou o que entendia ser o verdadeiro
sujeito passivo da obrigação tributária e os responsáveis solidários pelo débito.
O procedimento fiscal não é resultado da desconsideração da personalidade
jurídica da pessoa jurídica.
O art. 142 do CTN estabelece como um dos requisitos do lançamento de oficio, a
perfeita identificação do sujeito passivo como essencial, não sendo possível exigir tributo de
quem não tem relação com o fato gerador.
O art. 121 do mesmo Código define como sujeito passivo da obrigação principal a
pessoa obrigada ao pagamento de tributos contra ou penalidade e, seguindo em suas definições, o
referido artigo divide tal sujeito da obrigação em: i) contribuinte, promovedor do fato gerador, e
ii) responsável, sem ação na promoção do fato gerador, mas assim definido por imposição legal.
Por derradeiro, o art. 124 trata da responsabilidade solidária, dividindo em: i)
decorrente de interesse comum e ii) a que tem origem através de imposição legal, ambas não
comportando beneficio de ordem.
A sujeição passiva da obrigação jurídica tributária pode recair sobre um
contribuinte ou um responsável. Será contribuinte aquele que tem relação pessoal e direta com a
situação que constitua o respectivo fato gerador.
Por outro lado, será responsável pessoa diversa do contribuinte, ou seja, um
terceiro que, de alguma forma, possua algum vínculo com o fato gerador da respectiva
obrigação, na forma do art. 128 do CTN; ou, os sócios, no caso da desconsideração da
personalidade jurídica.
Já no caso da desconsideração da personalidade jurídica, o contribuinte continua
sendo a pessoa jurídica, no entanto, a responsabilidade pelo pagamento do débito é imputada aos
sócios. Ou seja, o deslocamento do fato gerador para outro contribuinte não se confunde com
desconsideração da personalidade jurídica, procedimento que depende de autorização judicial.
Assim, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica.
Com relação à Petição apresentada por EDUCAR EMPRESA DE ENSINO
SUPERIOR LTDA., tratando-se de procedimento operacional fora da competência desta turma
Julgadora.

Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.947 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002075/2008-51

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário de
BARBOSA E SÁ LTDA.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 276
DF CARF MF
Original